Tribunal: TJSP
Processo: 0003570-91.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Revisão Criminal. Furto e crimes previstos na Lei no 10.826/03. Pretensão de absolvição por nulidade das provas e erro judicial. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. A reiteração é incabível sem novos elementos ou preenchimento das hipóteses expressas do art. 621, incisos I, II ou III, do Código de Processo Penal. Defere-se parcialmente a revisão para alterar a condenação pelo

Ementa:
Revisão Criminal. Furto e crimes previstos na Lei no 10.826/03. Pretensão de absolvição por nulidade das provas e erro judicial. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. A reiteração é incabível sem novos elementos ou preenchimento das hipóteses expressas do art. 621, incisos I, II ou III, do Código de Processo Penal. Defere-se parcialmente a revisão para alterar a condenação pelo artigo 16 para o artigo 12, ambos da Lei 10.826/03. Inteligência da Portaria n.o 1.222/2019, Anexo A, do Comando do Exército. Penas fixadas de forma adequada, com correção de erro material da pena privativa de liberdade para detenção do delito previsto no art. 12, da Lei n.o 10.826/03. Regime alterado para o aberto para o cumprimento das penas. Pedido revisional deferido em parte.